Tribunal: STF
Processo: RE 1548752
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-14
Data de publicação: 2025-05-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pela Segunda Turma Recursal dos Juizados Especiais Federais da Seção Judiciária do Estado de Goiás, o qual reformou a sentença e deu provimento ao Recurso Inominado interposto pelo INSS. Eis a ementa do julgado (Doc. 10, fl. 1):



    “PREVIDENCIÁRIO. REVISÃO DE BENEFÍCIO. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ DECORRENTE DE AUXÍLIO-DOENÇA. DII POSTERIOR À VIGÊNCIA DA EC 103/2019. FATO GERADOR DO BENEFÍCIO APÓS A REFORMA. CONSTITUCIONALIDADE DO NOVO REGRAMENTO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.” 



    No apelo extremo (Doc. 12), interposto com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, JOSÉ AUGUSTO DA SILVA sustenta que o acórdão recorrido violou os arts. 194, parágrafo único, IV, da CF/1988.



    Para tanto, alega que ajuizou ação previdenciária visando à declaração de inconstitucionalidade do art. 26, §§ 2º e 5º da EC 103/2019, bem como sua inaplicabilidade a aposentadoria por invalidez. Isto porque “o benefício por incapacidade permanente foi concedido sob as regras da EC 103/2019, pelo que o valor da renda mensal inicial do benefício por incapacidade permanente foi reduzido substancialmente em relação ao auxílio-doença, em flagrante ilegalidade” (Doc. 12, fl. 2).



    Afirma que “como a EC 103/19 não tratou do auxílio-doença (agora auxílio por incapacidade temporária) criou uma situação paradoxal. De fato, continua sendo aplicável o art. 61 da LBPS, cuja renda mensal inicial corresponde a 91% do salário de benefício. Desta forma, se um segurado estiver recebendo auxílio doença que for convertido em aposentadoria por incapacidade permanente, terá uma redução substancial, não fazendo sentido, do ponto de vista da proteção social, que um benefício por incapacidade temporária tenha um valor superior a um benefício por incapacidade permanente” (Doc. 12, fl. 6). 



    Aduz que o STF já reconheceu a repercussão geral da matéria na ADI 6.279/DF, que “tem por objeto, dentre outras, a mesma questão constitucional debatida nos presentes autos, qual seja, a constitucionalidade do art. 26, § 2º, III, da Emenda Constitucional 103/2019” (Doc. 12, fl. 4). 



    Ao final, requer o provimento do presente recurso, sobrestando-o até o julgamento da ADI 6.279/DF.



    É o relatório. Decido. 



    No caso concreto, o Juízo de origem reformou a sentença de procedência do pedido aos seguintes fundamentos (Doc. 10, fl. 2):



    “1. Trata-se de recurso inominado interposto pelo INSS contra sentença que julgou procedente o pedido (art. 487, I, do CPC) para condenar o INSS a revisar o valor da RMI da aposentadoria de titularidade da parte autora, com a majoração do coeficiente para 100% do salário de benefício apurado, desde a data de concessão do benefício (DIB). 



    2. O INSS alega, em síntese, que é constitucional o novo regramento. Aduz que se tratando de fato constitutivo do direito após a vigência da Emenda Constitucional nº 103/2019 deve ser aplicada a nova sistemática de cálculo em atenção ao princípio tempus regit actum.



    (…)



    5. De outro lado, há que se destacar que houve alteração no coeficiente previsto para aposentadoria por invalidez com o advento da EC 103/2019, em caso de constatação de incapacidade definitiva, sem relação com acidente de trabalho, após esse marco, a aposentadoria por incapacidade permanente corresponderá a 60% do salário de benefício, com acréscimo de dois pontos percentuais para cada ano de tempo de contribuição que exceder o tempo de 20 anos de contribuição, no caso dos homens, e de 15 anos, no caso das mulheres.



    6. É válido destacar que, quanto ao art. 26, §§ 2º e 5º da EC 103/2019, que alterou a forma de cálculo do valor dos benefícios, inexiste vício de inconstitucionalidade a ser pronunciado, seja formal, seja material, sendo certo que fixação dos critérios para o cálculo do salário de benefício da aposentadoria por invalidez estava inserida na margem de opção do legislador quando da promulgação da Emenda Constitucional 103/2019, tendo em vista a necessidade de sustentação do equilíbrio financeiro e atuarial do RGPS.



    (…)



    8. Dessa forma, tratando-se de aposentadoria por incapacidade permanente decorrente de incapacidade definitiva constatada após a alteração legislativa promovida pela EC 103/2019, a parte autora não faz jus à revisão do seu benefício. Vale dizer, havendo invalidez definitiva posterior à EC 103/2019, aplicam-se as regras vigentes à época do início da incapacidade permanente, ainda que precedido de auxílio-doença.



    9. No caso dos autos, o autor confirma que recebe a aposentadoria por incapacidade permanente (NB 631.698.417-4) desde 09/03/2020, ou seja, já na vigência da EC 103/2019. Dessa forma, tratando-se de aposentadoria por incapacidade permanente decorrente de incapacidade definitiva constatada após a alteração legislativa promovida pela EC 103/2019, a parte autora não faz jus à revisão do seu benefício.



    10. Ante o exposto, DOU PROVIMENTO AO RECURSO para, reformando a sentença, julgar improcedentes os pedidos formulados na inicial.”



    Em demanda semelhante, em que também se debatia a inconstitucionalidade dos referidos dispositivos constitucionais acrescentados pela EC 103/2019, a ilustre Ministra CÁRMEN LÚCIA, no RE 1.364.578/SC, DJe de 8/9/2022, decidiu da seguinte forma:



    “Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.



    3. No voto condutor do acórdão recorrido, o Desembargador relator assentou:



    (…) confirmo o reconhecimento de ofício e incidental da inconstitucionalidade do artigo 26, §2º, III, da EC n. 103/2019, por ofensa aos princípios da igualdade, da proporcionalidade e da razoabilidade, devendo a RMI do benefício de aposentadoria por invalidez em comento ser calculada de acordo com as regras vigentes anteriormente à EC n. 103/2019, nos termos da sentença (fl. 4, e-doc. 7).



    Está pendente de análise neste Supremo Tribunal a Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 6.279, Relator o Ministro Roberto Barroso, cujo objeto, dentre outros dispositivos, é a validade constitucional do art. 26 da Emenda Constitucional n. 103/2019:



     “1. Trata-se de ação direta de inconstitucionalidade, com pedido de medida cautelar, ajuizada pelo Partido dos Trabalhadores – PT contra dispositivos da Emenda Constitucional nº 103, de 12 de novembro de 2019, que altera o sistema de previdência social e estabelece regras de transição e disposições transitórias.



    2. O requerente aduz, em síntese, a inconstitucionalidade formal dos arts. 1º (na parte em que altera o art. 40, § 22, da CF/1988); 19, § 1º, I, alíneas a, b e c; 20, inciso IV; e 26 da Emenda Constitucional nº 103/2019, assim redigidos: (…)” (DJe 19.12.2019).



    O pedido formulado naquela ação é “para suspender a eficácia dos trechos impugnados, constantes dos arts. 1º (na parte em que altera o art. 40, § 22, da CF/1988); 19, § 1º, I, alíneas a, b e c; 20, inciso IV; e 26 da Emenda Constitucional nº 103/2019” (DJe 19.12.2019).



    Na espécie vertente, constata-se que o resultado do julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 6.279 poderá afetar a conclusão adotada pela Turma Recursal de origem, pois, ao reconhecer a “inconstitucionalidade do artigo 26, §2º, III, da EC n. 103/2019, por ofensa aos princípios da igualdade, da proporcionalidade e da razoabilidade”, a Segunda Turma Recursal de Santa Catarina determinou que, após o trânsito em julgado dessa declaração de inconstitucionalidade, seja alterada a Renda Mensal Individual – RMI com pagamento dos valores retroativos.



    Faz-se presente, na espécie, excepcionalidade a justificar o sobrestamento deste recurso. Assim, por exemplo:



     “Determino o envio deste processo ao Tribunal de origem para que lá aguarde o julgamento da ADI 4.785/MG, da relatoria do Ministro Edson Fachin, na qual será examinada a constitucionalidade da Lei 19.976/2011 do Estado de Minas Gerais, que instituiu a Taxa de Controle, Monitoramento e Fiscalização das Atividades de Pesquisa, Lavra, Exploração e Aproveitamento de Recursos Minerários – TFRM e o Cadastro Estadual de Controle, Monitoramento e Fiscalização das Atividades de Pesquisa, Lavra, Exploração e Aproveitamento de Recursos Minerários – CERM.



    Após a conclusão do julgamento do referido paradigma, retornem os autos a esta Corte, mediante provocação da parte interessada, para apreciação do recurso extraordinário” (RE n. 1.295.741, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, decisão monocrática, DJe 15.3.2022).



    No mesmo sentido também as decisões monocráticas proferidas no Recurso Extraordinário n. 995.900, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 7.11.2017; e no Recurso Extraordinário n. 1.390.185, de minha relatoria, DJe 11.7.2022.



    4. Pelo exposto, determino a devolução dos autos à Segunda Turma Recursal de Santa Catarina para que aguarde o julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 6.279 e, após o julgamento do paradigma, exerça eventual juízo de retratação e, se for o caso, retornem os autos a este Supremo Tribunal para apreciação do recurso extraordinário.”



    Desse modo, considerando que na ADI 6.279 esta SUPREMA CORTE vai se debruçar sobre a matéria recursal suscitada no presente RE, é prudente que se aguarde o julgamento dessa ação constitucional.



    No mesmo sentido, manifestei-me no julgamento do RE 1.400.327, DJe de 28/9/2022, e do RE 1.412.276, DJe de 14/12/2022; 



    Veja-se, também, ARE 1519277, Dje 16/10/2024, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA; ARE 1547519, Dje de 5/5/2025, Rel. Min. DIAS TOFFOLI.



    Diante do exposto, determino a devolução dos autos ao Juízo de origem, a fim de que aguarde o julgamento da ADI 6.279.



    Publique-se.



    Brasília, 14 de maio de 2025.



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente